Tribunal: TJDFT
Processo: 0003158-18.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. CRIAÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS EM ÁGUAS CLARAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUTOCONTENÇÃO. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À TEORIA DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Em se identificando, com amparo no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, que a parte Autora, ao longo de toda a peça exordial e, especificamente, no tópico em que deduzira o pedido condenatório acolhido pelo Magistrado de origem, mirou todos os três Réus, tem-se que o estabelecimento de obrigação solidária na sentença não constitui, por si, nulidade processual. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência rejeitada.
2 – Nas controvérsias em torno de políticas públicas, cabe ao Poder Judiciário adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em uma seara de conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. Não é papel do Magistrado, que não é titular de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas, as quais pressupõem um juízo de mérito valorativo (a saber, conveniência e oportunidade, a cargo do Estado-Administrador) totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador (Estado-Juiz) no cumprimento do seu mister.
3 – Em um contexto de crise sanitária e econômica sem precedentes, surge ainda mais evidente que as escolhas políticas atreladas ao estabelecimento de prioridades na execução orçamentária, porque deveras complexas, notadamente por implicarem a retirada de verbas de outros setores – como o da saúde, por exemplo –, devem ser tomadas pelo Poder Executivo em conjunto, no que couber, com o Poder Legislativo, cabendo ao Judiciário reconhecer os limites das suas capacidades institucionais, em respeito à fórmula da tripartição dos Poderes desejada pelo Constituinte, cujos elementos fundantes são a independência e a harmonia (Constituição Federal, art. 2o).
4 – Normas de caráter programático – como as que circundam a controvérsia estabelecida em torno da obrigação jurídica de a Administração Pública promover a criação de parques públicos com vistas em proteger o meio ambiente urbano e natural –, para a sua efetivação, demandam a formulação de um programa de governo, cujo conteúdo, em uma democracia sólida, não é ditado por Juízes; a quem não é dado o ativismo, mas, somente, a competência de intervir, moderadamente, em hipóteses excepcionalíssimas, das quais despontem a existência cabal de violação do interesse público e de flagrante desrespeito à Lei e, ainda assim, sem perder de vista as consequências práticas da decisão eventualmente proferida (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 20, incluído pela Lei n.o 13.655/2018).
5 – No caso, diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, verifica-se que inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas, sendo certo, aliás, que existe prova técnica nos autos a desaconselhar a criação de parques públicas nas áreas indicadas na petição inicial. Com efeito, compreende-se que não há, no caso concreto, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário.
Preliminar rejeitada.
Reexame Necessário e Apelações Cíveis providas.